Tribunal: TJDFT
Processo: 0738726-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738726-64.2022.8.07.0000 Agravante Jordana de Menezes Barros Agravado Banco do Brasil S.A. e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Verifico que a agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal com a petição e as razões recursais, sob a alegação de ser “parte hipossuficiente e assim o requereu em juízo a quo, ID 141378507”. O art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Por sua vez, o § 4o do art. 1.007, do CPC, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No caso, compulsando os autos originários, constato que, apesar de terem sido requeridos os benefícios da justiça gratuita pela agravante na exordial (Id 141378115 - p. 5 do processo de referência), não houve apreciação do referido requerimento pelo julgador a quo, tampouco há pedido de deferimento desta benesse no agravo de instrumento. Inexiste, portanto, justificativa para a não apresentação do preparo com a interposição do agravo. Por esse motivo, DETERMINO que a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha em dobro o valor das custas recursais e comprove nos autos, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único). Deverá, ainda, a agravante, no mesmo prazo, esclarecer quem seria FABRÍCIO VIEIRA CÉSAR, nome que consta da petição de interposição do agravo de instrumento como sendo o réu da demanda de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora